Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. União estável. Comunhão parcial. Partilha de bens e dívidas. Imóvel adquirido por doação exclusiva. Sociedade empresária inativa durante a união. Dívidas não comprovadas. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a união estável e determinou a partilha igualitária de bens móveis e dívidas relativas a IPTU, água e energia elétrica, indeferindo a inclusão de imóvel, sociedade empresária e dívidas de cosméticos no monte partilhável.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel deve integrar o patrimônio comum; (ii) estabelecer se a sociedade empresária alegada pelo apelante constitui bem partilhável; e (iii) determinar se as dívidas contraídas junto a empresas de cosméticos devem ser incluídas na partilha.
III. Razões De Decidir
3. A doação exclusiva realizada pelo genitor da apelada, comprovada por transferências bancárias coincidentes com o valor e a data da aquisição do imóvel, caracteriza liberalidade unilateral que, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, exclui o bem da comunhão.
4. A ausência de qualquer elemento que demonstre empréstimo, como contrato de mútuo, recibos ou comprovação de restituição, impede o reconhecimento de natureza onerosa da aquisição, preservando a incomunicabilidade.
5. A sociedade empresária mencionada pelo apelante não integra o patrimônio comum, pois inexistem provas de funcionamento ou faturamento durante a união estável, sendo demonstrado que suas atividades somente tiveram início em agosto de 2023, após a separação.
6. A inclusão de dívidas junto a empresas do ramos de cosméticos é inviável, ante a total falta de provas acerca de sua contração em benefício da entidade familiar e diante do ônus probatório do art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. Bens adquiridos por doação exclusiva a um dos conviventes não se comunicam, ainda que utilizados como residência do casal. 2. Sociedade empresária somente integra o patrimônio comum quando comprovada a efetiva atividade econômica e a aquisição onerosa durante a união estável. 3. Dívidas somente são partilháveis quando comprovadamente contraídas em benefício da entidade familiar.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659, I; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3o.